Tribunal: TJDFT
Processo: 0721318-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se o d. Juízo a quo já decidiu impugnação que tratou do excesso de execução e a parte não manejou recurso contra a decisão, eventuais alegações de excesso devem ter como parâmetro as balizas estabelecidas na referida decisão. Incidência da preclusão.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.